Tribunal: TJSP
Processo: 2218147-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto em 10/09/2020 contra decisão publicada em 18/02/2020 – Pedido de reconsideração – Descabimento – Pedido de reconsideração que não têm o condão de suspender ou interromper o prazo recursal – Interposição intempestiva.

Agravo não conhecido.